Tribunal: STF
Processo: ARE 1544884
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Imunidade tributária. Exigência anual de apresentação do CEBAS. Lei ordinária. Acórdão impugnado alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte. Agravo não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a exigência anual de apresentação do CEBAS, prevista em norma municipal, como condição para fruição da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “c”, da Constituição Federal, viola o art. 146, II, da CF/88, por tratar de matéria reservada à lei complementar.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece a constitucionalidade da exigência do CEBAS por meio de lei ordinária, desde que limitada a aspectos procedimentais, conforme decidido nos Embargos de Declaração no RE 566.622.



    4. A exigência anual de comprovação da regularidade por meio de CEBAS não configura afronta direta à Constituição, sendo admitida como instrumento de controle administrativo, desde que respeitadas as diretrizes da legislação complementar vigente (CTN e LC 187/2021).



    IV. Dispositivo e tese



    5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    6. Agravo interno conhecido e não provido.